Tribunal: TJBA
Processo: 8000850-81.2020.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2024-05-01
Data de publicação: 2024-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8000850-81.2020.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:
ZENOR DAS VIRGENS SILVA NETO registrado(a) civilmente como ZENOR DAS VIRGENS SILVA NETO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Relator
:

Des. Pedro Augusto Costa Guerra

ACORDÃO

EMENTA: APELAÇÃO. SENTENÇA QUE CONDENOU O APELANTE POR CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, “CAPUT”, DA LEI Nº 11.343/06) – RECURSO DEFENSIVO COM PLEITO ABSOLUTÓRIO OU DE APLICAÇÃO DO BENEFÍCIO PREVISTO NO § 4º, DO ART. 33, DA LEI DE TÓXICOS - CONDENAÇÃO DE RIGOR – PENA QUE COMPORTA REDIMENSIONAMENTO – TRÁFICO PRIVILEGIADO – PROVIMENTO PARCIAL.

I
- Acusado

condenado pela prática de delito tipificado no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, fixando-lhe pena de 05 (cinco) anos de reclusão, além do pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, em regime prisional inicial semiaberto, negado o direito de recorrer em liberdade.

II
– Apresentando Razões ID. 44788421, a Defesa requer a absolvição sumária com fulcro no art. 386, VII do CPP, a desclassificação do crime de tráfico para o tipificado do artigo 28 da Lei 11.343/03 e, subsidiariamente, a aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo. Ademais, pede que seja reconhecido o direito recorrer em liberdade ou, ainda, a Transferência para estabelecimento compatível com o regime semiaberto.

III
- Materialidade e autoria Delitiva se encontram definitivamente comprovadas pelo Auto de Prisão em Flagrante ID. 15359890, Auto de Exibição e Apreensão (ID 15359890, fls. 39), bem assim pelo Laudo de constatação ID. 15359890, fls. 43 e Toxicológico definitivo de ID. 15359945, além dos depoimentos tomados em sede policial e em juízo.

IV -
Pleito desclassificatório de inviável acolhimento, posto que as circunstâncias não guardam sintonia com o disposto no § 2º, do art. 28, da Lei Antidrogas, a exemplo da confissão feita pe
lo
Acusad
o além de que
foram
apreendidas em poder do mesmo, “
15) QUINZE PINOS PLASTICOS DA DROGA COCAINA, SENDO (11) ONZE CHEIOS E (04) VAZIOS
” (ID. 15359890) além de que, questionado sobre as fotos do interrogado na companhia do primo Ismael Dos Santos Batista, portando armas de fogo, sendo 01 revólver cal. 38; 01 espingarda cal. 12 de fabricação caseira e 01 metralhadora, o Apelante afirmou que “
comprou as 03 armas de fogo nas mãos de um desconhecido de entre rios; pelo valor de r$2.000,00 todas; que o interrogado afirma que as referidas fotos portando armas de fogo na companhia do Ismael foram tiradas por Anderson "Ganso" no celular do mesmo
”. Assim, esse contexto faz prova de que as substâncias entorpecentes apreendidas em poder do Recorrente não se destinavam a mero consumo pessoal
.

V -
O crime de tráfico não reclama, para sua configuração, o ato de venda da substância ilícita, eis que o núcleo do tipo do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/06, abarca ações múltiplas, tais como “
transportar”, “trazer consigo”, “guardar
” e “
manter em depósito
”, de modo que a só realização de uma delas já é suficiente para comportar a condenação.

VI –
Quanto ao pedido de aplicação do tráfico privilegiado em seu patamar máximo, saliento que mesmo aplicável, o benefício deve ser modulado à conduta e requisitos subjetivos do Acusado, devendo ser ponderado que as circunstâncias da prisão demonstram uma conduta que exacerba a mera traficância eventual havendo o magistrado
a quo
salientado, além da quantidade e poder lesivo da droga, “
o mesmo vinha traficando no Povoado Volta de Cima e ainda praticando crimes patrimoniais, o que é corroborado com as fotos constantes no ID. 82700347, onde se vê o increpado com uma arma de fogo
”. Assim, aplico a causa especial de diminuição do tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06) ao Acusado, no menor patamar de 1/6 (um sexto).

VII
- Condenação de rigor. À luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
fixou a pena-base acima do mínimo, em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 660 (seiscentos e sessenta) dias-multa, fundamentando que a expressiva quantidade de entorpecentes enseja o aumento Cf. art. 42 da Lei nº luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, o magistrado
a quo
fixou a pena-base no mínimo, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Mantida a basilar na segunda etapa mesmo diante da atenuante da confissão, eis que a pena já se encontra em seu patamar mínimo, conforme teor da Súmula nº 231 do STJ. Na derradeira etapa, como já abordado anteriormente, aplicado o redutor do tráfico privilegiado no patamar de 1/6 (um sexto), restou fixada a pena, definitivamente em
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão,
em regime inicial
semiaberto
, na forma do art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do CP, impossibilitada a substituição por penas restritivas por afronta aos requisitos do art. 44, CP, além de
300 (trezentos) dias-multa
, como fixado na Sentença, sendo inalterado tal cálculo para evitar-se inaceitável
reformatio in pejus
.

VIII –
Quanto ao pleito de recorrer em liberdade, nota-se que o magistrado a quo fundamentou devidamente a constrição cautelar na Sentença: “
Nego ao Acusado o direito de apelar em liberdade, vez que o regime semiaberto é compatível com a prisão, sendo regime celular de cumprimento de pena, embora mais brando do que o fechado, bem ainda porque as provas carreadas nos fólios dão conta de que o indigitado vinha se dedicando a atividades criminosas, portanto, fustigando a ordem pública amiúde, motivo pelo qual, por óbvio, necessário a tutela desta – presente os requisitos da medida extrema
” (ID. 15359972), cabendo destaque para o fato de que o Apelante já se encontra em estabelecimento penal adequado, conforme Guia de Recolhimento ID. 30592975.

IX -
Parecer da Procuradoria de Justiça pelo não provimento.

X –
RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 8000850-81.2020.8.05.0104
, provenientes da Comarca de Inhambupe/BA, figurando como Apelante

JOSÉ DOMINGOS PEREIRA DE JESUS FILHO
,
e, Apelado, o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda 2ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade
, DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso para aplicar o tráfico privilegiado, mantida a Sentença em seus demais termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.

Salvador/BA,

Des. Pedro Augusto Costa Guerra - 1ª Câmara Criminal - 2ª Turma

Relator